Tribunal: TJMT
Processo: 1025019-08.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025019-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEOVA ANDERSON MARTINS - CPF: 707.499.811-72 (ADVOGADO), JEOVA ANDERSON MARTINS - CPF: 707.499.811-72 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.568.171-31 (PACIENTE), IGOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.568.171-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR TEIXEIRA CARDOSO - CPF: 061.423.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ILIANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA - CPF: 624.235.463-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LORRANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.124.061-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 340.719.462-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ESTELIONATO COM FRAUDE ELETRÔNICA.
PRISÃO EM FLAGR
ANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1
.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CU
STÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CO
M
PLEXIDADE DO CASO
.
PLURALIDADE DE AGENTES,
DE
ADVOGADOS E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA N. 52
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

2.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Além disso, no caso destes autos, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual,

cuj
o elastério deve
ser atribuído à
complexidade do
processo
que possui pluralidade de agentes
e
de advogados
, além da existência
de
diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal,
em primeiro e segundo graus de jurisdição,
motivo
s
pelo
s
qua
is
deve ser afastada a alegação de excesso de prazo
,
mormente diante da constatação do encerramento instrução criminal
,
culminando com a
incid
ência d
a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
.

Pedido
s
julgado
s
improcedent
es
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Jeov
á
Anderson Martins
, em favor de
Igor Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3º
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso
preventiva
mente
no dia
23
de
maio
de 202
3
, em decorrência da suposta prática do crime de
estelionato mediante fraude eletrônica, tipificado no
art.
171, §2º-A,
do Código Penal,
consoante se infere dos autos da Ação Penal n.
1008891-78.2023.8.11.0042
em trâmite no juízo
impetrado
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que existe flagrante excesso prazo, porque a custódia do paciente ultrapassa o prazo de
135
(
cento e trinta e cinco
) dias,
sem que a autoridade acoimada de coatora tenha designado audiência de instrução e julgamento, em flagrante violação aos prazos processuais previstos no
arts
. 10, 46 e
401 do Código de Processo Penal, mormente na hipótese em que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios.

Forte nas razões acima consignadas, postulou o relaxamento da prisão preventiva do paciente
com a expedição do alvará de soltura em seu favor,
“
para que o acusado possa responder
o
processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais
”.

Não houve pedido de urgência. S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
187143742
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
190388688
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar do paciente, embora
o
impetrante alegue que ele está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, no caso em apreciação, o juízo de primeiro grau teceu os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais:

“[...]
Consta dos autos que o
paciente
Igor
Rodrigues da Silva
foi denunciado como incurso nas penas do
artigo

artigo
171, §2º-A, c/c, artigo 29, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

(...)

A defesa do acusado
IGOR RODRIGUES DA SILVA
formulou pedido de revogação da prisão preventiva, consoante manifestação de Id. 125184342.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, alegando, em síntese, que desde a decretação da custódia cautelar, não houve qualquer modificação fática que possibilitasse o possível acolhimento do pleito.

É o relatório.DECIDO.

Segundo consta dos autos,
IGOR RODRIGUES DA SILVA
,

em companhia de
ILIANA CAROLINA ARRAIS DA SILVA, ARTUR TEIXEIRA CARDOSO e PATRÍCIA LORRANE RODRIGUES DE OLIVEIRA,
foram denunciados como incursos no
artigo

171, §2º-A (04 a 08 anos de reclusão), c/c, artigo 29, ambos do Código Penal.

Denota-se que, após a representação formulada pela Autoridade Policial, que investigava crimes de estelionato e outras modalidades de crimes cibernéticos, praticados por indivíduos de vários Estados da Federação, também foram colhidos elementos probatórios que indicavam a extensa ramificação e organização dos membros, além da ligação com a facção criminosa do
Comando Vermelho
, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, como forma de garantir a ordem pública.

Entendo que subsistem os requisitos ensejadores da segregação cautelar do acusado, consoante passo a analisar.

Em que pese o esforço da defesa em combater a decisão do Magistrado que decretou a prisão preventiva do acusado, é certo que, além de responder a outro procedimento criminal, também
possui uma condenação de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses pelo crime de roubo majorado, ambos no estado de Goiás
, o que, somado ao fato de não possuir trabalho formal constituído, sugere que teria adotado a criminalidade como meio de vida,
ante o conjunto probatório contido nos autos, com registros fotográficos em que os acusados ostentam bebidas caras e vários maços de dinheiro, o que é incompatível com os valores obtidos no ofício de pedreiro, tudo a indicar que a sua liberação, neste momento, colocaria novamente em risco a paz social.

Ademais, é possível verificar que, embora o acusado tenha recentemente
(12.03.2023)
sido
beneficiado com Medidas Cautelares Diversas da Prisão

(DOCUMENTO EM ANEXO)
,
voltou a cometer novos delitos
, o que revela a
insuficiência das medidas alternativas no presente caso
.

Outrossim, a
grande dificuldade enfrentada pelos órgãos de segurança
em alcançar os autores de crimes cibernéticos, devido ao anonimato, visto que geralmente se utilizam de números telefônicos e contas bancárias adquiridas em nome de terceiras pessoas, além de selecionarem vítimas em estados distantes do local em que residem, exatamente como no caso dos autos, demonstra a necessidade de maior rigor estatal no combate a tais modalidades criminosas.

Por fim, consoante o acervo probatório produzido nos autos, o acusado e seus comparsas mantinham vários grupos de conversas no aplicativo
Whatsapp
, onde combinavam a prática de delitos, trocavam informações e dicas sobre as modalidades criminosas e, inclusive, compartilhavam mensagens e informações transmitidas pela
organização criminosa
conhecida como
COMANDO VERMELHO
, o que exige maior atenção do Poder Judiciário.

Desta forma, o
periculum
libertatis
,
encontra-se demonstrado diante da necessidade da
garantia da ordem pública
, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada, sobretudo, por sua contumácia delitiva.

Ademais, o crime previsto
no artigo

171, §2º-Ado Código Penal
,
trata de crime punido com reclusão, com pena superior a 04 (Quatro) anos, de modo
à
preencher o requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se revela perfeitamente cabível a prisão preventiva, ainda mais neste caso, em que é
inconcebível a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Por tais considerações,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de
IGOR RODRIGUES DA SILVA
,
devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos
arts
. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.

(...)

Em seguida, o paciente apresentou resposta à acusação na data de
28 de setembro de 2023
(Id. 130376193).

O corréu
Artur Teixeira Cardoso
requereu a assistência da Defensoria Pública para apresentar sua resposta à acusação (Id. 130539798, pág. 22).

Fora dada vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação do corréu, estando em curso o prazo legal para sua manifestação.

Após a apresentação da resposta à acusação do
corréu
Artur
Teixeira Cardoso
, os autos serão remetidos imediatamente à conclusão para saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento.

[...]”

Embora esteja evidenciado longo lapso temporal na instrução, pois o paciente se encontra custodiado desde
23
de
maio de 2023
, observa-se que, na hipótese, dada a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juízo de
primeiro grau, i
ncluindo diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo
de toda a instrução criminal
, aliada à comprovada complexidade dos fatos descritos na denúncia, que envolve
organização criminosa, quatro
acusados com

defesas distintas, não resta evidenciado o constrangimento propalado na exordial, porquanto justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

Além do mais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia d
a

autoridade judiciária da primeira instância
ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, fatos, esses, comprovados
tanto
pelas informações do juízo de primeiro grau
quanto
pela análise dos autos do processo originário.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (Recurso em Habeas Corpus n. 116.467/RJ, relatado pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.10.2019 e publicado no
DJe
de 15.10.2019)
Destacamos

Além disso,
na espécie
, conquanto a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Ademais,
é
importante consignar
que a instrução criminal encontrou seu termo final
no dia 30 de novembro,

estando o processo concluso para prolação de sentença
, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula
n.
52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 17.09.1992 e publicado no DJ de 24.09.1992, p. 16070].

Desse modo, é forçoso reconhecer que não está caracterizada desídia por parte do magistrado que preside o processo, que ao que tudo indica vem atuando com presteza no sentido de assegurar ao paciente e aos demais acusados a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando, pois, paralisação injustificada.

Noutro prisma, embora o impetrante afirme que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Igor Rodrigues da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023